Tribunal: TJSP
Processo: 9072887-82.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo do montante da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão recorrido e o quanto

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo do montante da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão recorrido e o quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).

Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000328687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 9072887-82.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados JOAO DA SILVA RIBEIRO, MARIA DA PENHA
SILVANI, WILMA DIAS BARZAGHI, MIRIAN DE BARROS FERNANDES,
FRANCISCO NIVALDO DE BAPTISTA, BEATRIZ ROMANO DA SILVA
TEIXEIRA, VERA LUCIA DA SILVA DE ANDRADE, VANNA DELIAN DE
SOUZA MORAIS, IONE MARTINS VILLELA NUNES, CLEMANCY
MACHADO, LYGIA VICTALINA PENTEADO DOS SANTOS PERES,
CLAUDETH
IONE
BEDUSCHI
ZOTELLI,
ANA
LUCIA
CANDOLO
DOMINGUES DA SILVA, MILTON CARRETERO, ANADIR DOMINGUES
CELICO, ARLETE RAMOS, LACCE DA SILVA GONÇALVES, APARECIDA
PADOVAM, MARCIA REGINA DO AMARAL POZETTI, ROBERTO PAES,
NANCY COUTINHO MARINELLI, BENEDICTA ANTONIA DE FREITAS
SANTOS, MARIA AUGUSTA MAIA ANTUNES, NELI APARECIDA
POLITANI RUA, NATALIA TAKAKI OZAKI, KEICO YAMADA KANEKO,
SINFOROSA APARECIDA MARQUEZIM AZNAR, ANA MARIA MOREIRA,
AIRE REGINA MOLINA e LEA CORREA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não retrataram o
julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
RICARDO DIP
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 9072887-82.2007.8.26.0000
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.684)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados:
João da Silva Ribeiro e Outros
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO.
Considerando
que
o
acórdão
desta
11a
Câmara de Direito Público afastou, no caso, a
aplicação
dos
critérios
estabelecidos
na
Lei
11.960/2009
para
o
cálculo
do
montante
da
condenação pecuniária, não se avista, na espécie,
divergência entre o acordão recorrido e o quanto
restou
decidido
pelos
Tribunais
posteriores
no
julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e
REsp 1.4922.221).
Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.
RELATÓRIO:
1.
O M. Juízo de origem acolheu demanda ajuizada
por João da Silva e Outros, servidores públicos
aposentados, contra a Fazenda a Fazenda do Estado
de São Paulo, requerida a quem se condenou no
pagamento de valores devidos à conta de Gratificação
por Atividade de Magistério (fls. 248-54).

2.
Acórdão proferido por esta 11a Câmara de
Direito
Público
deu parcial provimento ao apelo
interposto pela Fazenda pública paulista apenas para
declarar, quanto ao litisconsorte Roberto Paes, a
improcedência da ação, mantida, no mais, a r.
sentença de origem (fls. 304-14).
3.
Após rejeitados os embargos declaratórios opostos pelo servidor sucumbente (fls.
328-30),
interpôs
a
Fazenda
paulista
recurso
especial
objetivando a aplicação dos critérios estabelecidos na
Lei 11.960/2009 para o cálculo do montante devido
(fls. 333-9).
4.
Sobreveio, em sequência, a juntada de recurso
extraordinário interposto pelos autores com o escopo
de
ver
reconhecido,
também
quanto
ao
coautor
Roberto Paes, o direito à Gratificação por Atividade de
Magistério (fls. 349-62), e de recurso especial, com o
fim
de
afastar
multa
infligida
nos
embargos
declaratórios (fls. 366-74)
Responderam-se os recursos (fls. 379-96 e
398-404).
5.
Após a publicação da decisão do RE 870.947,
analisado sob égide de recurso repetitivo, determinou-
se o retorno dos autos a este órgão julgador para
exame do apelo sob a ótica do decidido no REsp
1.492.221 e no RE 870.947 (fls. 412-5).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 3 de fevereiro de

2020 (fl. 418).
VOTO:
6.
O acórdão alvejado afastou expressamente a
aplicação
dos
critérios
estabelecidos
na
Lei
11.960/2009 para o cálculo das diferenças devidas
pela Fazenda pública com o acolhimento parcial da
pretensão dos autores.
O STF reiterou o entendimento exposto pelo
STJ sobre a mesma matéria no julgamento do REsp
1.492.221.
Não se avistando, deste modo, divergência
entre o acordão recorrido e o quanto restou decidido
pelas Cortes posteriores no julgamento dos apontados
recursos repetitivos, submete-se à consideração da
Câmara a proposta de restituição dos autos à egrégia
Presidência da Seção de Direito Público desta Corte,
por não se tratar de caso atrativo de possível
retratação.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator